Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação ajuizada por OSMAR DE PAIVA. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP (Tema 1085) (ID. 27541709). O autor pugnou pela suspensão e o réu requereu o prosseguimento do feito porque o demandante é servidor público do Distrito Federal e o repetitivo limita-se à legislação aplicável aos trabalhadores regidos pela CLT (IDs 27603167 e 27868448). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. O referido dispositivo legal limita o desconto dos salários dos empregados celetistas. No caso dos autos, o suplicante é servidor público distrital, com vínculo regido pela Lei Complementar no 840/2011 que, em seu artigo 116, § 2o, estabelece idêntica limitação a 30% dos descontos relativos aos empréstimos consignados contratados. Em face da identidade da determinação legislativa, evidenciado que o tema repetitivo aplica-se ao caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Assim, a fim de preservar a sobrevivência do autor, há que se acatar seu pleito, pois a documentação acostada aos autos demonstra que os descontos feitos em sua folha de pagamento e na conta bancária ultrapassam o limite de trinta por cento, caso em que o réu deverá recalcular as dívidas, a fim de adequar os descontos ao patamar ora estabelecido. Ressalto que o caso não é de suspensão dos descontos, mas de recálculo das dívidas decorrentes dos contratos de mútuo, de modo a ajustar o valor dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do requerente, após os descontos compulsórios de imposto de renda e seguridade social. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a decisão liminar de Id 87205337 e julgo PROCEDENTE o pedido para determinar ao réu que proceda ao recálculo da dívida, de modo que as prestações, somados os descontos em folha e em conta bancária, não ultrapassem o limite de 30% da remuneração bruta do autor, após os descontos compulsórios (imposto de renda e seguridade social), sob pena de efeito liberatório em favor do autor.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085. Intime-se. Brasília-DF, 06 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator